Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014854-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADA: H. D. L. D., representada por sua genitora, Sra. THEYSA MICHELLY DE LAMÔNICA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1028261-51.2020.8.11.0041, ajuizada por H. D. L. D., representada por sua genitora, Sra. THEYSA MICHELLY DE LAMÔNICA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante custeie todas as despesas necessárias a realização tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo método BOBATH, terapia ocupacional com método BOBATH e fonoaudióloga pelo método BOBATH avançado e PROMPT, na criança ora agravada.
Em síntese, em suas razões recursais, a agravante aduz que a agravada nasceu em 04.03.2020 e que nos primeiros dias de vida a mesma foi diagnosticada com “Síndrome do Zika Congênita, Epilepsia Estrutural e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”.
Acrescenta que “hoje possui CID: G40.2 (Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas), CID: Q02.0 (Microcefalia), CID: G80.0 (Paralisia Cerebral Quadriplágica Espástica), conforme apontado no laudo médico do NEUROLOGISTA” (sic).
Afirma que a Neurologista Infantil prescreveu “os tratamentos FISIOTERAPIA com método BOBATH, FONOAUDIOLOGIA com método BOBATH e TERAPIA OCUPACIONAL com método BOBATH”, entretanto, “a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento” (sic).
Ressalta que “o tratamento é coberto somente pelos métodos convencionais, uma vez que o método BOBATH não está inserido no rol da ANS” (sic).
Alega que os tratamentos determinados são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não são de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora em relação à paciente, até porque “o estado de saúde da parte Agravada encontra-se estável” (sic).
Diz, ainda, que a tutela concedida tem caráter irreversível, de modo que não deve ser mantida.
Com estes argumentos e alegando a presença dos requisitos legais, a agravante requer “a concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida” (sic).
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
Efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 50439950.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinado o custeio de todas as despesas necessárias à realização do tratamento neuroevolutivo com fisioterapia intensiva pelo método BOBATH, terapia ocupacional com método BOBATH e fonoaudióloga pelo método BOBATH avançado e PROMPT, na criança ora agravada.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Ausente, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pela médica que a assiste, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Ademais, o STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Ressalte-se, ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, o fato do procedimento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que, trata-se de rol meramente exemplificativo.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (...) consoante já decidiu esta Corte Superior, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, por si só, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTES MENORES DE IDADE - SÍNDROME DO ZIKA CONGÊNITA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO COM FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO BOBATH AVANÇADO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR – QUADRO DE DESNUTRIÇÃO SEVERA, EPILEPSIA, ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE DEGLUTIÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - ABUSO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.
O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico”. (TJMT - AI 1006913-03.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).
Por fim, necessário frisar que o contrato de plano de saúde não exclui expressamente a cobertura do tratamento almejado pela agravada, de modo que, a princípio, não se justifica os argumentos constantes nas razões recursais, sobretudo porque alicerçado em parecer médico.
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, não vislumbrando a presença dos requisitos legais, NÃO CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora